Tribunal: TJSP
Processo: 2249352-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde - Indeferimento de tutela de urgência (imediata realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica) - Os laudos médico e psicológico demonstram ausência de perigo de dano até a completa instrução probatória - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249352-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante BARBARA DINIZ BARBOSA DE ARAUJO, é agravado AMIL
ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249352-11.2020.8.26.0000 - JV 22415
2
VOTO No 22415
AGRV. No: 2249352-11.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGTE.: BARBARA DINIZ BARBOSA DE ARAÚJO
AGDO.: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

Agravo de instrumento Plano de saúde - Indeferimento de
tutela de urgência (imediata realização de cirurgia
reparadora pós-bariátrica) - Os laudos médico e psicológico
demonstram ausência de perigo de dano até a completa
instrução probatória - Confirma-se decisão - Nega-se
provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em ação de obrigação de fazer proposta por Barbara Diniz Barbosa de Araújo
em face de Amil Assistência Médica Internacional S.A., indeferiu tutela de
urgência (imediata realização de cirurgias reparadoras pós-bariátrica).
Recorre a autora.
Diz que sofreu cirurgia bariátrica em 17/12/2019 e agora
necessita urgentemente das cirurgias reparadoras. Afirma que se consultou
com médico não credenciado, pois o credenciado se negou a “dar o laudo
completo”. Aduz que sofre uma “série de transtornos de saúde”, com o
“surgimento de várias lesões decorrentes do excesso de pele e gordura”.
Subsidiariamente, entende que a ré deve indicar 3 cirurgiões credenciados.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249352-11.2020.8.26.0000 - JV 22415
3
É o relatório.
Os documentos mencionados são identificados pela
numeração dos autos de origem.
Na inicial, a autora diz que o “cirurgião plástico DE SUA
CONFIANÇA” (maiúsculas no original) lhe indicou as cirurgias reparadoras
(fls. 5).
Esse laudo está às fls. 44/46, mas não está datado nem
há indicação do local em que houve a consulta.
O médico indicou o tratamento com “brevidade máxima”
(fls. 44).
No limite de cognição deste recurso, esse termo não
demonstra perigo de dano nem risco ao resultado útil do processo até a
completa instrução probatória.
O laudo psicológico de 13/10/2020 também não indica
nenhuma urgência nas cirurgias (fls. 49).
Por fim, a autora alega que “buscou no primeiro momento
socorro em seu plano de saúde, porém, os médicos credenciados no plano situado em
sua cidade, NEGAM A POSSIBILIDADE ATÉ DE FAZER UM LAUDO
COMPLETO, CONSTANTO TODAS AS REPARADORAS NECESSÁRIAS AO
TRATAMENTO DO PACIENTE, SOB ORIENTAÇÃO E RECEIO DE SOBRER
PUNIÇÕES OU ATÉ MESMO DESCREDENCIAMENTO PELO PLANO” (sic)
(fls. 5/6) (maiúsculas no original).
Nenhum dos documentos juntados com a inicial
comprovam essas alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249352-11.2020.8.26.0000 - JV 22415
4
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.
MARY GRÜN
Relatora